Tribunal: TJMT
Processo: 1011118-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011118-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA NEVES - CPF: 241.294.531-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO PELA PARTE QUE HOUVER REQUERIDO – VALOR FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme o disposto no artigo 95, caput do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

O valor cobrado a título de honorários periciais, deve se considerar a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, bem como o tempo para a sua elaboração, de modo que reputo adequado e proporcional o valor fixado, inexistindo qualquer contrariedade ao vetor da moderação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Juiz Alexandre Elias Filho, que nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais no
12381-32.2015.811.0002 (Cód. 401993
) proposta por
MARIA DE FÁTIMA NEVES
, homologou honorários periciais, determinando ao agravante que providencie o pagamento de 50% do valor para início dos trabalhos e o restante com a entrega dos trabalhos.

Como causa de pedir recursal, aduz que magistrado a quo não possibilitou ao agravante a impugnação quanto ao valor dos honorários apresentados, que importou em R$ 8.230,00 (oito mil, duzentos e trinta reais).

Alega que
nos autos principais a agravada almeja indenização decorrente de desapropriação indireta, haja vista a ocupação de 180m
2
pelo agravante de imóvel de propriedade dela, onde foi implantada extensão da Rua do DNER.

Expõe que
a decisão verberada não merece prevalecer, devendo ser reformada para isenta-lo do pagamento de honorários periciais, ao entendimento de que o caso dispensa produção de prova pericial.

Ao final, requer
a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ao argumento de estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, no mérito pugna pel
o provimento do presente agravo.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme
-
id 3660063 -.

Contrarrazões da apelada pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que homologou honorários periciais, determinando ao agravante que providencie o pagamento de 50% do valor para início dos trabalhos e o restante com a entrega dos trabalhos.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se
a decisão que determinou que o Município custeasse honorários periciais, sem antes lhe oportunizar a impugnação ao valor apresentado pelo Sr. Perito.

Compulsando os autos verifica-se que o pedido para a realização de perícia partiu do Agravante, ao reiterar “
a produção de prova pericial, a fim de que seja constatado o valor do quantum indenizatório da área efetivamente ocupada
” (Id. 3526506 – fl. 15), indicando, inclusive, assistente técnico (Id. 3526510 – fls. 09/10).

Em seguida, às fls. 70/73, o perito apresentou proposta de honorários periciais, solicitando a liberação de 50% deste valor quando for iniciar os trabalhos, e a parcela restante, quando entregar o laudo pericial.

A parte requerente se manifestou às fls. 74/76 alegando ser beneficiária da justiça gratuita, e não possui condições de custear o perito, de modo que cabe ao Município o ônus de arcar com os honorários, uma vez que foi solicitado a prova pericial pelo mesmo.

Às fls. 76 (- id. 3526509 -) foi certificado o decurso do prazo do Município sem a sua manifestação, em relação aos honorários periciais. Em seguida o magistrado
a quo
homologou o valor apresentado pelo perito, sendo o valor de R$ 8.230,00 (oito mil, duzentos e trinta reais).

É cediço que no procedimento da prova pericial, a previsão da remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido, conforme artigo 95,
caput
, do Código Processo Civil
in verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Quanto ao valor cobrado a título de honorários periciais, deve se considerar a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, bem como o tempo para a sua elaboração, de modo que reputo adequado e proporcional o valor fixado, inexistindo qualquer contrariedade ao vetor da moderação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão recorrida incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019